Tribunal: TJDFT
Processo: 0737531-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE POR FALSIDADE DOCUMENTAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. INEXISTENTE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO JUIZ. INEXISTENTE. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. DANOS CAUSADOS A TERCEIROS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, violou o princípio da vedação à decisão surpresa e se o Juízo de origem agiu de maneira contraditória nos autos.
2. A proibição de decisão surpresa traduz-se na observância efetiva do princípio do contraditório, porquanto a colaboração das partes é fundamental para construção das decisões do Juízo no desenrolar do feito.
3. As questões do processo, de ordem pública ou não, que não foram submetidas a prévia manifestação das partes não podem ser utilizadas como fundamentos da decisão, sob pena de nulidade do ato judicial por ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa previsto no art. 10 do Código de Processo Civil.
4. A petição inicial deverá ser emendada se não preencher os requisitos legais ou apresentar defeitos e irregularidades que dificulte o julgamento de mérito da ação. 4.1. Trata-se de um dever do Juízo que, em observância ao princípio da primazia da resolução de mérito, busca evitar a extinção do processo sem resolução de mérito por falta de pressupostos processuais ou por vícios sanáveis.
5. Incumbe ao Juízo determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais e, também, antes de proferir decisão sem resolução de mérito, conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício (arts. 139, IX e 317,ambos do Código de Processo Civil).
6. O fim normal do processo deve ser entendido como a prolação de uma sentença de mérito, sendo dever de todos os agentes processuais a sinergia para a consecução deste fim normal.
7. A natureza da desistência da ação é acima de tudo processual, pois não atinge o direito material objeto da ação e, de tal modo, se aperfeiçoa quando da homologação judicial. Logo, nada impede que o Autor formule pedido de retratação da desistência antes do ato judicial homologatório. Por outro lado, é vedado ao Autor postular a retratação da desistência do feito após a sentença homologatória por força da vedação ao comportamento contraditório. 7.1. A esse respeito, a doutrina afirma que uma vez a parte, ou as partes, pratiquem determinado ato, este se considera, em regra, consumado independentemente de qualquer ato judicial homologatório, vigorando, a seu respeito, a regra da irretratabilidade. (Primeiros comentários ao código de processo civil [livro eletrônico] / Teresa Arruda Alvim ... [et al.]. -- 3. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.)
8. No caso, não há falar em ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa nem em comportamento contraditório do Juízo de origem que proferiu sentença terminativa por ter o Autor desistido da ação em relação aos Réus.
9. A responsabilidade dos notários e dos registradores pelos danos causados a terceiro é subjetiva, conforme já reafirmou o Supremo Tribunal Federal em sede repercussão geral no RE 842846/RJ.
10. Não se olvida que à época da antiga redação do art. 22 da Lei n. 8.935/1994, vigente ao tempo em que lavradas a escritura pública, as procurações e os substabelecimentos em questão, predominava o entendimento de que a responsabilidade dos notários e dos registradores era objetiva; contudo, no caso, não há pedido de condenação dos delegatários ao pagamento de indenização material ou moral por supostos danos causados a terceiros, mas, tão somente, pedido de declaração de nulidade por falsidade dos documentos que instruem à inicial.
11. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.